Tribunal: TJSP
Processo: 1049489-97.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Moradia
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AUXÍLIO-ALUGUEL - DIREITO À MORADIA
Ocupante do edifício "Wilton Paes de Almeida" incendiado em abril de 2016 pretendendo recebimento de auxílio-aluguel até atendimento habitacional definitivo. Benefício provisório previsto na Portaria 131/15-SEHAB mediante atendimento de condições preestabelecidas, segundo critérios de conveniência e oportunidade inerentes ao Município. Direito à moradia não é

Ementa:
AUXÍLIO-ALUGUEL - DIREITO À MORADIA
Ocupante do edifício "Wilton Paes de Almeida" incendiado em abril de 2016 pretendendo recebimento de auxílio-aluguel até atendimento habitacional definitivo. Benefício provisório previsto na Portaria 131/15-SEHAB mediante atendimento de condições preestabelecidas, segundo critérios de conveniência e oportunidade inerentes ao Município. Direito à moradia não é absoluto. Precedentes. Concessão anterior de imóvel inviabiliza novo benefício. Elementos existentes nos autos insuficientes a demonstrar a desconstituição da concessão anterior ou a autorização da transferência do imóvel a terceiro. Precedentes. Sentença mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000510616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1049489-
97.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RITA DA
CONCEIÇÃO SILVA, são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após voto do Relator dando provimento ao
recurso, abriu divergência o Terceiro Juiz negando provimento ao recurso, sendo
acompanhado pela Segunda Juíza. Em julgamento estendido, votaram o Quarto e
Quinto Juízes com a divergência. Acórdão com o Terceiro Juiz, fazendo a declaração de
voto divergente o Relator Sorteado.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EVARISTO DOS SANTOS, vencedor, REINALDO MILUZZI, vencido, SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente), MARIA OLÍVIA ALVES E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 6 de julho de 2020
EVARISTO DOS SANTOS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AC no 1.049.489-97.2018.8.26.0053 – São Paulo – 5a Vara da Fazenda Pública
Voto no 36.953
Apte. RITA DA CONCEIÇÃO SILVA
Apdos. FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
(Proc. no 1.049.489-97.2018.8.26.0053)
Rel. Des. REINALDO MILUZZI Voto no 29.844
AUXÍLIO-ALUGUEL - DIREITO À MORADIA
Ocupante do edifício “Wilton Paes de Almeida” incendiado em
abril de 2016 pretendendo recebimento de auxílio-aluguel até
atendimento habitacional definitivo. Benefício provisório
previsto na Portaria 131/15-SEHAB mediante atendimento de
condições preestabelecidas, segundo critérios de conveniência
e oportunidade inerentes ao Município. Direito à moradia não
é absoluto. Precedentes. Concessão anterior de imóvel
inviabiliza novo benefício. Elementos existentes nos autos
insuficientes a demonstrar a desconstituição da concessão
anterior ou a autorização da transferência do imóvel a
terceiro. Precedentes. Sentença mantida.
Recurso não provido.
1. Relatório já nos autos (fls. 260/261).
2. Infundada a pretensão recursal.
Apresenta-se a autora como ocupante do edifício Wilton Paes de
Almeida, localizado na Rua Antonio de Godoi, 33, Largo Paissandu, nesta capital e
vítima do incêndio ocorrido no dia 1o.05.18 que destruiu, segundo alega, sua moradia,
pretendendo o recebimento do benefício 'auxílio aluguel' e atendimento habitacional
definitivo.

Desacolhida a pretensão, apelou.
Sem razão a autora, com a devida vênia ao posicionamento do I. Relator
REINALDO MILUZZI.
Alega a autora ter residido no edifício Wilton Paes de Almeida desde
abril de 2016. Após incêndio, foi acolhida no serviço socioassistencial do Viaduto
Pedroso, criado para acolhimento emergencial das vítimas. Teve negado o auxílio
aluguel, bem como atendimento habitacional definitivo, em razão da falta de cadastro
perante do Município e também por constar em seu favor, concessão de uso de um
imóvel. Afirma desconhecer o documento e jamais ter sido beneficiada.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Após a ocorrência do incêndio no edifício 'Wilton Paes de Almeida', as
vítimas, então moradoras do local, foram acolhidas pelo serviço socioassistencial do
Município criado especialmente para a situação. Autora, segundo consta, foi atendida
pelo serviço socioassistencial do Viaduto Pedroso (fl. 90) e passou por entrevista social
que objetivou identificar os moradores do referido prédio que não constavam do
cadastro da Secretaria Municipal da Habitação realizado em março de 2018, e declarou
na ocasião, ter sido contemplada com um imóvel no Bairro Jaraguá, dele se desfazendo
em razão de mudança para o Estado da Bahia e, ao retornar passou a residir na ocupação
do edifício incendiado (fls. 95/96).
De fato, identificou-se a autora como beneficiária de concessão de uso de
imóvel para fins de moradia localizado na Rua Dr. Campos de Mello, no 021905041,
pelo Município de São Paulo (fls. 98/100).
Em razão disso, negou-se o benefício do 'auxílio-aluguel' (fl. 101).
R. sentença julgou improcedente a pretensão assim dispondo:
“... ainda que incerto se a autora residia ou não no edifício que veio a
colapso - vez que causa estranheza não constar de nenhuma das 4 relações
efetuadas com os moradores do referido edifício e adjacentes, inconteste a sua
situação de vulnerabilidade, o que daria azo a concessão de sua inserção nos
programas de habitação popular e provimento de atendimento habitacional
provisório.”
“Todavia, resta também adequadamente demonstrado nos autos a
concessão em favor da autora de direito de uso de imóvel para fins de moradia
popular, a qual não foi impugnada pela requerente que em momento algum
questionou a regularidade da documentação de fl. 99 ou mesmo a legitimidade
da assinatura oposta.”
“Assim, conceder à autora a sua reinserção nos cadastros para
atendimento habitacional definitivo ou o pagamento de auxílio-aluguel geraria
manifesta ofensa ao princípio da isonomia em relação aos demais
administrados que encontram-se em situação de vulnerabilidade tal qual a
autora mas que ainda não obtiveram qualquer contraprestação por parte das
requeridas, dada a escassez de recursos para atender com todas suas
obrigações.”
“Incertos os motivos que levaram a autora a abrir mão da benesse
concedida, mas certo que favorecê-la novamente com concessão de qualquer
atendimento habitacional se revelaria medida por demais injusta com aqueles
que não tiveram ainda esta oportunidade, o que reforça a adequação da
negativa administrativa.”
“Ainda, reforço que não se pode afastar da requerente responsabilidade
pela sua situação atual, vez que, em manifesta ofensa à cláusula sexta do termo
administrativo de concessão de direito real de uso para fins de moradia por ela
firmado (fls. 98/99), cedeu imóvel a ela destinado deixando de usufruir de
moradia segura e regular.”
“Nestes termos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da autora, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.” (fls.
172/173).
R. decisão, data maxima venia do I. Relator, impõe ser mantida.
O direito à moradia, previsto na Constituição Federal em seu art. 6o,
“... é um direito fundamental autônomo, de forte conteúdo existencial,
considerado até mesmo um direito de personalidade (pelo menos naquilo em
que vinculado à dignidade da pessoa humana e às condições para o pleno
desenvolvimento da personalidade).” (J.J. GOMES CANOTILHO, GILMAR
FERREIRA MENDES, INGO WOLFGANG SARLET e LENIO LUIZ
STRECK “Comentários à Constituição do Brasil” Ed. SaraivaJur 2a ed.
2.018 p. 578).
Nesse contexto, o Município de São Paulo, implantou o atendimento
habitacional provisório por meio da Portaria 131/15-SEHAB (fls. 103/111), mediante a
concessão de benefício financeiro complementar à renda familiar, com a finalidade de
auxiliar nas despesas com moradia.
Para tanto, definiu as situações em que o benefício poderá ser concedido
(art. 2o - fls. 103/104), bem como valores e alternativas habitacionais (art. 3o - fl. 104) e
o procedimento para concessão (arts. 4o e seguintes fls. 104/111).
Trata-se, portanto, de benefício condicionado a requisitos pré-
estabelecidos, ou seja, somente é concedido se atendidos os requisitos exigidos na
norma que o instituiu. Vale dizer, utilizou-se o Município de critérios de oportunidade e
conveniência inerentes ao seu poder de organização administrativa, constitucionalmente
previstos.
Autora pleiteia o recebimento do atendimento provisório
auxílio
aluguel até que se efetive o atendimento habitacional definitivo, também pleiteado (fl.
22).
Ora, como é sabido, o direito à moradia não é absoluto. Nesse sentido
já se pronunciou o C. Superior Tribunal de Justiça:
“... No Estado Social de Direito, moradia é direito humano
fundamental, o que não implica dizer direito absoluto, já que encontra limites
em outros direitos igualmente prestigiados pelo ordenamento jurídico e com os
quais convive em diálogo harmônico...” (grifei Resp 1782692/PB DJ-e de
05.11.19 Rel. Min. HERMAN BENJAMIN).
Afora a falta de elementos seguros de que a autora realmente residia no
prédio incendiado na medida em que a documentação trazida com a inicial (fls. 25/35) e
com a inicial do incidente (AI no 2.255.408-31.2018.8.26.0000) nada comprovam, a
mera alegação de não reconhecimento da assinatura constante do Termo de Concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Uso (fls. 32/35) não é suficiente para desconstituir o documento.
Segundo informações prestadas pela Secretaria Municipal da Habitação,
por ocasião da entrevista realizada após a ocorrência do incêndio, própria autora
declarou ter sido contemplada com um imóvel no Bairro do Jaraguá e dele se desfez ao
se mudar para Bahia, e quando de lá retornou, passou a morar na ocupação do edifício
incendiado (fl. 96).
Ora, no cotejo entre o documento pessoal (RG fl. 25) e o Termo de
Concessão de Uso (fls. 98/99), possível concluir pela semelhança da assinatura aposta
em ambos os documentos. Depoimento da atual ocupante do imóvel (fl. 28) objeto da
concessão realizada em favor da autora, unilateralmente produzido, não se presta a
desconstituir a concessão feita ou legitimar a transferência efetuada, na medida em que,
expressamente constou do documento, a necessidade de anuência da Concedente em
caso de transferência dos direitos a terceiros (cláusula sétima fl. 99). Pela produção de
outras provas, desinteressou-se a autora (fl. 169).
Assim, diante dessas circunstâncias conceder o benefício implicaria em
inequívoco favorecimento a autora, já beneficiada anteriormente, em detrimento dos
demais também em situação de vulnerabilidade social.
Nesse sentido assim já se decidiu:
“Apelação. Ação condenatória. Direito à moradia. Programa
habitacional provisório, que inclui o recebimento de auxílio-aluguel.
Suspensão do benefício. Pretensão de condenação do Município de São Paulo
ao pagamento dos valores correspondentes ao período compreendido entre a
cessação do benefício e a concessão da habitação definitiva.
Inadmissibilidade. Comprovação das razões de suspensão do auxílio pela
Municipalidade. Munícipe beneficiado simultaneamente em outras áreas.
Sentença
mantida.
Recurso
não
provido.”
(grifei

AC
no
o
1.042.246-05.2018.8.26.0053 v.u. j. de 10.03.2020 Rel. Des. PAOLA
LORENA).
Ademais, reiteradamente esta Eg. Seção de Direito Público tem
entendido ser inadmissível ao Poder Judiciário intervir nos critérios técnicos de
disponibilização de unidades habitacionais e de definição de políticas públicas.
Confiram-se:
“APELAÇÃO - Obrigação de fazer - Direito à moradia Auxílio aluguel -
Pretensão ao restabelecimento do pagamento do benefício - Inadmissibilidade -
Em se tratando de norma programática, não compete ao Poder Judiciário
intervir para determinar que se desrespeitem critérios técnicos de
disponibilização de unidades habitacionais e de definição de política pública,
sob pena de ofensa à separação dos Poderes e isonomia - Precedentes Sentença
reformada -Prejudicada a análise da preliminar - Recurso provido, para julgar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
improcedente a demanda.” (grifei AC no 1.000.268-14.2019.8.26.0053 v.u. j.
de 20.02.2020 Rel. Des. RENATO DELBIANCO).
“DIREITO À MORADIA
Pretensão de inclusão em Programa
Habitacional ou de pagamento de auxílio aluguel - Impossibilidade Norma
contida no artigo 6o da Constituição Federal que é de natureza programática
Ausência de direito subjetivo à concessão ou custeio de moradia pelo Poder
Público de forma automática - A escolha das prioridades e dos critérios que
autorizam o recebimento de tais benefícios se insere dentro do poder
discricionário da Administração Poder Judiciário que não pode estabelecer
quais famílias devem ser privilegiadas, sob pena de afronta à separação de
poderes Observância aos princípio da isonomia e impessoalidade Autor que
já está inscrito em programa habitacional e deve aguardar o atendimento dos
interessados previamente cadastrados
Autor contemplado com o auxílio
aluguel porque reconhecida sua condição de vulnerável, com fundamento no
artigo 2a, V, da Portaria SEHAB 131/2015 disposição que foi revogada pela
Portaria SEHAB 68/2019, cujo artigo 5o estabelece norma de transição da ser
observada no presente caso. Sentença de procedência parcialmente reformada.
Recurso voluntário e reexame necessário parcialmente providos, com
observação.” (grifei AC no 1.027.892-09.2017.8.26.0053 v.u. j. de 16.12.19
Rel. Des. PAULO GALIZIA).
“AUXÍLIO MORADIRA. Alumínio. CF, art. 6o. LM no 1.443/11.
Benefício cessado. Restabelecimento. 1. Direito à moradia. O art. 6o da CF, que
assegura o direito social à moradia, veicula norma de caráter programático e
eficácia limitada que orienta a atuação do ente público, mas não confere
direito material amplo e incondicional ao jurisdicionado. 2. Auxílio-moradia.
A LM no 1.443/11 autoriza o Executivo a conceder auxílio-moradia a famílias
residentes no município, vítimas de enchentes ou em situação de risco iminente
ou em razão da intervenção da Defesa Civil. O benefício é pago mensalmente
pelo período de seis meses, prorrogáveis por igual prazo apenas uma vez (art.
art. 2o, § 3o). 3. Auxílio-moradia. Término. Restabelecimento. O custeio de
aluguel sem limitação temporal, até o atendimento definitivo em programa
habitacional destinado às famílias de baixa renda ou até cessar a situação de
vulnerabilidade, pode ser realizado mediante liberalidade do município, por
iniciativa própria, por uma questão de solidariedade ou assistência social, mas
não como um direito subjetivo e por determinação judicial, especialmente
diante da inexistência de lei capaz de suportar o pleito. De igual modo, o
restabelecimento de auxílio-moradia à autora, que já foi beneficiária pelo prazo
máximo permitido em lei, é decisão afeta ao município e ao preenchimento dos
requisitos do art. 2o, 'caput' e incisos da LM no 1.443/11. Por fim, não há
justificativa suficiente para determinação de restabelecimento de auxílio além
do prazo legal se a autora e seus filhos já possuem onde morar em município
vizinho. Improcedência. Recurso da autora desprovido.” (grifei
AC no
1003135-35.2018.8.26.0337 v.u. j. de 07.10.19 Rel. Des. TORRES DE
CARVALHO).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ainda no mesmo sentido: AC no 1.021.233-13.2019.8.26.0053 v.u. j.
de
20.02.2020

Rel.
Des.
RENATO
DELBIANCO;
AC
no
1.033.806-20.2018.8.26.0053
v.u. j. de 28.01.2020
Rel. Des. MAURÍCIO
FIORITO; AC no 1.024.024-31.2017.8.26.0309 v.u. j. de 02.09.19 Rel. Des.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA; AC no 1.058.723-40.2017.8.26.0053 v.u. j. de
21.05.19

Rel.
Des.
MOREIRA
DE
CARVALHO;
AC
no
1.004.138-04.2018.8.26.0053
v.u. j. de 10.04.19
Rel. Des. JOSÉ MARIA
CÂMARA JÚNIOR; AC no 1.001.605-95.2017.8.26.0477 v.u. j. de 26.03.18 - Rel.
Des. CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI; AC no 1.043.345-15.2015.8.26. 0053 v.u. j.
de 27.02.18
Rel. Des. JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA; AC no
1.015.484-54.2015.8.26.0053 v.u.j. de 06.06.16 Rel. Des. MARCELO BERTHE, e
outros arestos no mesmo sentido.
Assim inviável conceder benefício. Impõe-se, pelo meu voto, a
manutenção da r. sentença.
3. Nego provimento ao recurso.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator designado
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1049489-97.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Rita da Conceição Silva
Apelados: Estado de São Paulo e Prefeitura Municipal de São Paulo
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1049489-97.2018.8.26.0053
APTE. : RITA DA CONCEIÇÃO SILVA
APDOS. : MUNICÍPIO DE SÃO PAULO E OUTRO
COMARCA: SÃO PAULO 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : LUIZ FERNANDO RODRIGUES GUERRA
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE No: 29844
EMENTAS MORADIA - Pretensão à concessão de solução
habitacional
definitiva
ou,
subsidiariamente,
provisória,
consistente em auxílio aluguel Autora que residia em imóvel
que sofreu desabamento Existência de registro de concessão
de direito real de habitação de imóvel em seu nome

Recorrente que alega desconhecer o registro e o alienante
Moradia
que
é
direito
fundamental

Situação
de
hipossuficiência
Benefício que deve ser provisoriamente
concedido, com posterior atendimento pela CDHU.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
DEFENSORIA PÚBLICA-
Possibilidade de condenação ao pagamento de honorários
advocatícios contra o mesmo ente a que se encontra vinculada
a Defensoria Pública - Afastamento do entendimento externado
no REsp no 1.108.013 - Autonomia administrativa e financeira
prevista no art. 134 da CF Art. 4o, XXI, da Lei Orgânica da
Defensoria Pública de São Paulo que prevê a possibilidade de
recebimento de verbas sucumbenciais de quaisquer entes, sem
ressalvas Entendimento esposado pelo STF no julgamento da
AR 1.937, sendo reconhecida a repercussão geral sobre a
matéria Precedentes recentes desta Corte Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ouso divergir da douta maioria.
Pretende
a
autora
a
concessão
de
atendimento
habitacional definitivo ou provisório, por se encontrar em situação de
vulnerabilidade, impedindo o custeio de moradia com seus parcos ganhos.
Aduz que se encontra em situação de rua, em extrema
vulnerabilidade, após o desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida, sito
na Rua Antônio de Godoi, no33, no Largo Paisandu, nesta Capital, na data de
1o de maio de 2018, e que teve o benefício do auxílio aluguel negado porque
consta ter assinado termo concessão de direito real de uso para fins de
moradia sobre imóvel situado nesta Capital. Afirma, contudo, que desconhece
o referido termo e o imóvel objeto de concessão.
Respeitado o posicionamento adotado pelo MM. Juízo a
quo, entendo que é o caso de julgar a ação procedente.
Conforme registrado no acórdão que julgou o Agravo de
Instrumento no 2255408-31.2018.8.26.0000, a documentação acostada aos
autos, embora parca, indica que a autora residia no edifício Wilton Paes de
Almeida (Rua Antonio de Godói, no 33, Largo do Paissandu, nesta Capital),
constando como seu endereço residencial em cadastro de demanda
habitacional protocolado perante a COHAB (fls. 30/31).
Conforme a declaração testemunhal prestada por Maria
Sousa a fls. 28, o imóvel sobre o qual recai o termo de concessão de direito
real de uso para fins de moradia, óbice à concessão do auxílio aluguel aqui
pleiteado (fls. 29), está por ela ocupado, após aquisição de terceiro. A
testemunha e o alienante, porém, não são conhecidos pela recorrente.
De outro lado, o atendimento e encaminhamento da autora
pelo atendimento à população em situação de rua da Defensoria Pública
aponta para o estado de sua vulnerabilidade socioeconômica, que ela se
encontra desempregada e vivendo de rendas eventuais, como autônoma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mesmo sentido é a documentação coligida aos autos
pela Municipalidade, segundo a qual a autora foi acolhida pelo serviço
socioassistencial do Viaduto Pedroso e que se encontrava no Alojamento
Emergencial da localidade (fls. 89/90). Os documentos afirmam, ainda, que ela
recebe Bolsa Família no valor de R$ 91,00 e que se encontra relacionada no
cadastro único de pessoa em situação de rua (fls. 91/92).
Como se viu, o benefício aqui pleiteado foi negado sob a
justificativa de que a autora firmou termo de concessão de direito real de uso
para fins de moradia, sendo que a recorrente não ocupa e desconhece os
ocupantes do imóvel.
O direito à habitação digna, conforme ressaltou a apelante,
foi alçado a direito social fundamental pelo art. 6o, caput, da Constituição
Federal.
E, como se viu, sobejam elementos que apontam para a
extrema vulnerabilidade da autora após a queda do edifício, que deve ser
atendida pelas alternativas de atendimento habitacional previstas na Portaria
131/SEHAB/2015 porque preenchidos os requisitos para a medida, conforme
se denota da redação da norma em comento:
“Art. 2o. Poderão ser beneficiárias do atendimento habitacional
provisório, observada a disponibilidade orçamentária e financeira, famílias que se
enquadrem nas seguintes situações:
(...)
III. Atendimento emergencial em decorrência de desastres em
áreas ou imóveis de ocupação consolidada, tais como: acidentes geológicos,
desabamentos, inundações, alagamentos, incêndios, contaminações químicas e
outros, devidamente caracterizados pela Defesa Civil e Subprefeituras;
Art. 3o . Para as famílias enquadradas em quaisquer das
situações descritas no Art. 2o desta Portaria poderão ser concedidas as seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alternativas habitacionais provisórias:
I. Auxílio Aluguel Benefício limitado a R$ 400,00 (quatrocentos
reais) mês, que pode ser temporário ou continuado, concedido a cada família, e que
se destina ao complemento da renda familiar para o pagamento de aluguel de
moradia.”
Nesta linha, já decidiu este Tribunal:
MORADIA
Auxílio-aluguel. Benefício previsto pela Portaria no
131/SEHAB/2015. Conjunto probatório que possibilita constatar o
preenchimento dos requisitos exigidos para a obtenção do benefício
provisório. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. (Apelação no
1053464-98.2016.8.26.0053, 11a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Jarbas Gomes, j. em 05/11/18).
A autora, ademais, deve ser encaminhada, juntamente
com os demais ex-moradores do Edifício Wilton Paes de Almeida, ao
atendimento pela CDHU (fls. 138), não obstante a inexistência de sua listagem
prévia, decorrente, como se viu, da existência do termo de concessão de
direito real de uso para fins de moradia
Assim, era o caso de julgar procedente o pedido
subsidiário formulado para conceder o benefício provisório pleiteado, e seu
encaminhamento à CDHU, para posterior concessão de apoio habitacional
definitivo. Diante da procedência da ação, condeno o Estado e o Município,
solidariamente, ao pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, diante da
ausência de aproveitamento econômico na demanda.
Sobre os honorários advocatícios em favor da Defensoria
Pública, cabe um breve aparte.
Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do REsp no 1.108.013, de Relatoria da Ministra Eliana Calmon,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na data de 03.06.09, submetido à sistemática do art. 1.030, II, do Código de
Processo Civil, fixou entendimento no sentido de que a Defensoria Pública só
teria direito ao percebimento de honorários quando litigasse com ente público
diverso daquela à qual se encontra vinculada. Caso contrário, estaria
configurado o instituto da confusão, tornando incabível a fixação de verba
honorária.
Ocorre que, no caso em tela, justificado o afastamento do
entendimento até o presente momento majoritário no Superior Tribunal de
Justiça, uma vez que, além de reconhecida a autonomia das Defensorias
Estaduais EC 45/04, que acrescentou o §2o ao art. 134 da Constituição
Federal.
Ademais, os honorários serão direcionados a fundo
especial mantido pela Defensoria, destinados ao aparelhamento da instituição
e capacitação profissional de seus membros, e não diretamente ao defensor
que patrocinou a causa, não havendo que se falar na existência de confusão.
Portanto, de rigor o afastamento do posicionamento
suprarreferido, e, igualmente, da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.
Cumpre ressaltar que este entendimento já foi externado
pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo Regimental na Ação
Rescisória no 1.937, julgado pelo Plenário em 30.06.17, além de ter sido
reconhecida a repercussão geral do assunto, conforme decisão proferida em
03.08.18:
“Direito
Constitucional.
Recurso
Extraordinário.
Pagamento
de
honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual
se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida
excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários
advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se
condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria
Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730,
Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia
administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração
relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da
questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os
entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias
Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida.” (RE
1140005 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em
03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018
PUBLIC 10-08-2018)
Outrossim, o entendimento vem sendo paulatinamente
aceito nesta Corte, inclusive em julgados mais recentes:
“APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE
JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO MEDIATO. MEDICAMENTO NÃO
PADRONIZADO NA LISTAGEM DO MUNICÍPIO. Conclusão do
julgamento do recurso representativo de controvérsia Tema 106 pelo
Superior Tribunal de Justiça. Estabelecimento de requisitos cumulativos
para a concessão de medicamentos não constantes dos atos
normativos do SUS. A modulação de efeitos afastou a observância dos
critérios
cumulativos
em
relação
aos
processos
distribuídos
anteriormente ao julgamento daquele recurso repetitivo. Dispensa de
observância dos requisitos em relação ao processo "sub judice", uma
vez que distribuição se deu antes de 24.05.2018. MEDICAMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. O Direito à saúde é assegurado
pela regra do artigo 196 da Constituição Federal, que constitui norma
de eficácia imediata. Dever do Estado. Obrigação solidária da União,
Estados e Municípios, isolada ou conjuntamente, de garantir assistência
à saúde da população. Incumbe ao Poder Judiciário atuar sem qualquer
restrição ou limite diante da situação da recusa de fornecimento de
medicação. Inocorrência de violação ao principio da autonomia entre os
poderes. Omissão do Estado qualifica e legitima a atividade
jurisdicional, sem representar qualquer ingerência indevida na área de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
competência
do
Poder
Executivo.
FAZENDA
PÚBLICA.
CONDENAÇÃO
EM
VERBA
HONORÁRIA
EM
FAVOR
DA
DEFENSORIA PÚBLICA. Admissibilidade. Conquista da autonomia
financeira
e
orçamentária
da
Defensoria
Pública.
Emenda
Constitucional n. 80/2014. Alteração do entendimento jurisprudencial no
STF. Reconhecimento da repercussão geral do tema em exame liminar
pelo STF. Súmula 421 do STJ e Temas 128 e 433 dos recursos
especiais repetitivos. Precedentes firmados sem a análise da atual
redação do artigo 4o da LC 80/94 (Lei Orgânica da Defensoria Pública).
Possibilidade de afastamento do precedente vinculante do STJ para
viabilizar a reflexão e discussão do tema nas instâncias superiores.
NEGADO
PROVIMENTO
AOS
RECURSOS
E
REMESSA
NECESSÁRIA REJEITADA.” (Apelação / Remessa Necessária no
1015827-85.2016.8.26.0224, 8a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
José Maria Câmara Junior, j. em 19/07/19).
“Obrigação de fazer. Fornecimento de insumos. Direito à prestação
evidenciado nos termos do art. 6o, inciso I, alínea "d", da Lei no
8.080/90. Dever solidário dos entes públicos conforme reza o art. 4o do
mesmo Diploma Legal. Condenação em honorários de advogado em
prol da Defensoria do Estado mantida, consoante entendimento
exarado pela Câmara. Procedência da ação mantida. Recursos
improvidos”. (Apelação Cível no 1015989-86.2018.8.26.0361, 4a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Luis Fernando Camargo de Barros
Vidal, j. em 15/07/19).
“Prestação sanitária
requisitos objetivos e subjetivos à assistência
terapêutica preenchidos - Garantia constitucional do pleno acesso à
saúde - Direito de todos e dever do Estado, semântica que se exaure
na própria literalidade do enunciado - Inteligência do artigo 196 e
seguintes da Sexta Carta Republicana atendimento aos requisitos
previstos na tese assentada no julgamento do REsp n.o 1.657.156/RJ
(Tema no 106)
sentença de procedência dos pedidos mantida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Condenação da Fazenda do Estado ao pagamento de honorários
advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual - afastamento da
Súmula no 421 do A. STJ, ante o recente entendimento do plenário do
E. STF
autonomia funcional, administrativa e orçamentária da
Instituição prevista em lei - redução dos honorários que se impõe
vencido nesta parte - recurso provido e reexame necessário
desprovido” (Apelação Cível no 1001719-69.2018.8.26.0066, 12a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Souza Meirelles, r. em 18/06/19).
“Apelação cível
Direito Constitucional, Administrativo e Processual
civil
Cumprimento de sentença Defensoria Pública Autonomia
institucional
Execução de honorários advocatícios
Novo regime
jurídico da Defensoria Pública traduzido nas Emendas Constitucionais
nso 69/12, 74/13 e 80/14
Inteligência do art. 4o, XXI, da Lei
Complementar no 80/94, que expressamente consigna a possibilidade
de execução de honorários em desfavor de quaisquer entes públicos
Superação do verbete de súmula 421 do STJ Precedente do STF e
Doutrina especializada - Sentença mantida por fundamento diverso
Recurso desprovido.” (Apelação Cível no 1007779-64.2015.8.26.0292,
3a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Marrey Uint, j. em 11/06/19).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator Sorteado (vencido)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
GETULIO EVARISTO DOS SANTOS NETO
114ABB48
8
15
Declarações de
Votos
REINALDO MILUZZI
1163E061
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1049489-97.2018.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.